Tribunal: STF
Processo: RE 1488655
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, resumido na seguinte ementa (Doc. 7):



    RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE CONCEDEU INDULTO. DECRETO Nº 11.302/2022. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 5°, CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO Nº 11.302/2022. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CONCESÃO DO INDULTO. NÃO ACOLHIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O INDULTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. 



    1. A concessão de indulto ou comutação de penas constitui objeto do exercício do poder discricionário do Presidente da República, decorrente da prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Carta Magna.



    2. O poder discricionário e privativo do Chefe do Poder Executivo deve guardar estrita observância aos preceitos constitucionais, como o previsto no artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição federal, e é passível, de forma excepcional, de controle jurisdicional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    3. Não se vislumbra violação a limites constitucionais nem desvio de finalidade por ter o Decreto Presidencial nº 11.302/2022, em seu artigo 5º, previsto a possibilidade de concessão do benefício do indulto nas hipóteses de crimes com pena privativa de liberdade máxima em abstrato não superior a 05 (cinco) anos, sendo certo que a benesse não é irrestrita, pois o próprio decreto estabelece hipóteses que limitam a concessão do indulto com base no aludido dispositivo, a exemplo dos artigos 7º, 8º, 10 e 11 da norma.



    4. Os critérios escolhidos pelo Presidente da República estão amparados pelo juízo de conveniência e oportunidade, não incorrendo em afronta a limites constitucionais nem em excesso de poder ou desvio de finalidade – tampouco violação ao direito à segurança pública, aos direitos das vítimas e aos princípios da proibição da proteção deficiente, da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena – razão pela qual não se vislumbra a inconstitucionalidade da norma prevista no artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022. Preliminar rejeitada.



    5. O agravado preencheu o requisito contido no artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022, haja vista que o delito cuja pena privativa de liberdade foi extinta pela decisão recorrida é punido com pena máxima em abstrato não superior a cinco anos.



    6. O delito alcançado pelo indulto não se enquadra nas restrições elencadas no artigo 7º do mesmo diploma legal, bem como não ocorreu qualquer das circunstâncias previstas nos incisos do artigo 8º. Observa-se, ainda, que não consta do Relatório da Situação Processual Executória a existência de execução de pena privativa de liberdade em andamento referente aos crimes impeditivos contidos no artigo 7º da Lei nº 11.302/2022, conforme o disposto no artigo 11, parágrafo único, do mesmo decreto.



    7. Concluir que o legislador exige o preenchimento cumulativo de todos as situações previstas no decreto causaria prejuízo ao apenado, ultrapassando o âmbito de interpretação do referido diploma realizado pelo Judiciário, na medida em que cria requisito inexistente e viola o princípio do favor rei, onde a dúvida deve ser interpretada de maneira mais benéfica ao réu.



    8. Recurso conhecido, preliminar de instauração de incidente de inconstitucionalidade rejeitada, e, no mérito, não provido para manter a decisão que concedeu indulto ao sentenciado em relação aos crimes do artigo 171, caput, do Código Penal. 



    Consta dos autos, em síntese, que o Juízo da Vara de Execuções Penais concedeu indulto ao sentenciado com fundamento no Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, em decisão assim fundamentada (Doc. 3, fls. 1-3):



    O Decreto Presidencial nº 11.302/2022 prevê em seu art. 5º que “Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.”, penas estas consideradas individualmente no caso de concurso de crimes, conforme previsão do parágrafo único do referido dispositivo. 



    Não há previsão de requisito subjetivo. 



    Da análise dos autos, observa-se que estão satisfeitos os requisitos legais previstos Decreto Presidencial em relação às condenações pelo art. 171, caput, do Código Penal, observável nas guias 0000215-31.2019.8.07.0004 e 0003580-30.2018.8.07.0004, este não possuindo pena máxima em abstrato superior a 5 anos. Da mesma forma, não se enquadra no rol dos arts. 7º e 8º do Decreto que impedem a concessão do indulto. 



    Não observo, ainda, a existência de pena por crime impeditivo (art. 7º) em cumprimento conforme exigência do art. 11, parágrafo único. 



    Em relação à condenação pelo art. 304, observamos que o preceito secundário da norma é o art. 297 do Código Penal, o qual possui pena máxima superior a 5 anos. 



    Assevero que a interpretação pretendida pelo Ministério Público revela-se prejudicial ao apenado, não encontrando qualquer amparo legal ou jurisprudencial. O tratamento distinto às hipóteses previstas no Decreto é perceptível pela exigência 4º, onde há exigência de cumprimento de pena mínima na hipótese de concessão do indulto por critério etário. Tratam-se de hipóteses distintas de indulto por critérios de conveniência do Poder Executivo. Não há, portanto, amparo à pretensão interpretativa restritiva apresentada pelo Ministério Público. A delimitação das hipóteses de concessão do indulto encontram-se dentro da esfera de competência e discricionariedade do Poder Executivo, a partir de critério de conveniência e oportunidade, não exorbitando as limitações constitucionais existentes.



    […]



    Isso posto, defiro ao referido sentenciado o INDULTO, com fulcro no art. 5º, do Decreto nº 11.302/2022, de 22 de dezembro de 2022 e, nos termos dos artigos 192 e 193 da lei nº 7.210, de 11.06.84, DECLARO extinta a execução quanto à pena privativa de liberdade relativa à condenação nas guias 0004099-71.2019.8.07.0003 e 0006121-39.2018.8.07.0003 pela prática do crime previsto no art. art. 171, caput, do Código Penal, observável nas guias 0000215-31.2019.8.07.0004 e 0003580- 30.2018.8.07.0004. 



    Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento (Doc. 7).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido acordão foram rejeitados (Doc. 12).



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alegando que o acórdão recorrido violou o “art. 2º; art. 48, VIII; art. 60, § 4º, III; art. 62, § 1º, I, ‘b’; e art. 68, § 1º, II, todos da Constituição da República”. (Doc. 14)



    Afirma que, “o veredito do acórdão impugnado, pertinente a relevantíssimos primados constitucionais, diz respeito a todos os sentenciados na esfera penal a crimes cuja pena em abstrato não seja superior a cinco anos, o que demonstra, somente por isso, a repercussão geral da matéria e reclama a admissibilidade do recurso extraordinário”.



    Além disso, destaca que “o decreto, não considerando a pena fixada no caso concreto mas a pena em abstrato, criou uma abolitio criminis generalizada, usurpando a competência do Congresso Nacional, violando os princípios constitucionais da separação dos poderes, da individualização da pena, da proporcionalidade e razoabilidade, da segurança pública e da vedação à proteção insuficiente.”



    Aduz que “ao criar-se hipótese de extinção da punibilidade a todos os condenados a pena, em abstrato, não superior a 5 (cinco) anos, percebe-se que o então Presidente da República exorbitou dos limites constitucionais de sua competência, ao criar casos de desfazimento jurídico da própria ilicitude do comportamento, atingindo os próprios efeitos secundários da sanção penal, o que está a caracterizar verdadeira anistia, matéria cuja competência para legislar é do Congresso Nacional (art. 48, VIII, CF).” 



    Requer, assim, o provimento do recurso, “para reformar o acórdão ora impugnado, afastando-se a aplicação do indulto pleno ao sentenciado, diante da inconstitucionalidade do artigo 5º do Decreto nº 11.302/22.”



    Em contrarrazões, a Defensoria Pública do Distrito Federal sustentou a constitucionalidade do decreto presidencial. (Doc. 16)



    Afirmou que “a definição das hipóteses e requisitos para a concessão de tal clemência é de competência privativa do Presidente da República, sendo vedado ao juiz deixar de observar as exigências legais para a concessão do benefício, sob pena de interferir, indevidamente, em ato do chefe do Poder Executivo.” 



    Aduziu, ainda, que “O art. 5º não descriminalizou nenhuma conduta, não invalidou nenhuma condenação, não alterou preceitos secundários, não havendo que se falar em usurpação da competência do Congresso para legislar sobre Direito Penal, mas apenas perdoou as penas privativas de liberdade estabelecidas para condenados por crimes de menor potencial ofensivo, por considerá-las desarrazoadas. Prova disso é que para esses crimes mais brandos, em que fixadas penas restritivas de direito, fora vedada a concessão da benesse, exatamente por se entender que nesses casos a razoabilidade e a proporcionalidade não foram violadas.” 



    É o relatório. Decido.



    Em 01/09/2023, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.450.100, de relatoria do Min. ROSA WEBER, reconheceu a repercussão geral (Tema 1267) da controvérsia relacionada à Constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “Ementa Constitucional e Penal. Indulto natalino. Ato discricionário do Presidente da República. Art. 84, XII, da Constituição Federal. Observância aos limites materiais do texto constitucional. Análise quanto à compatibilidade do art. 5º do Decreto 11.302/2022 com a Carta Política. ADI 7.390/DF. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida. 1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à constitucionalidade da concessão de indulto natalino, com fundamento no art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. 2. Repercussão geral reconhecida.



    (RE 1450100 RG, Rel. Min. MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 12/9/2023)”.



    Ao examinar processos nos quais se discutia controvérsia análoga, Ministros desta CORTE determinaram a devolução dos autos para a origem: RE 1450964/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 29/04/2024; RE 1451302/SC, Rel. Min. EDSON FACHIN, Dje 10/10/2023; e RE 1449074 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Dje 01/09/2023.



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil e no art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DETERMINO A DEVOLUÇÃO dos autos ao Tribunal de origem para que aguarde a decisão de mérito a ser proferida no RE 1.450.100-RG (Tema 1267).



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente